Tribunal: STF
Processo: HC 204327
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, por analogia.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de 4.007 g de cocaína (art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06).
    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa.
    4.  Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3. Alega que o “réu é uma ‘mula de tráfico’ e, dessa forma, não deve deixar de ser beneficiado por um patamar em grau máximo”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja aplicado o quantum máximo de percentual do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem aplicaram a a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa. O paciente foi surpreendido com 4.007 g de cocaína, “nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP”, quando tentava “embarcar no voo ET507 operado pela companhia aérea Ethiopian, com escala em Addis Ababa e destino final em Lagos/Nigéria”. O TRF da 3ª Região assentou que “[t]udo indica que o envolvimento do réu com o narcotráfico tenha sido pontual, sendo esse o único episódio criminoso registrado, de modo que faz jus à minorante. No entanto, sua conduta foi relevante, pois, objetivando burlar a fiscalização, transportou a droga dentro de uma caixa contendo uma centrífuga de roupas, na qual foram encontrados 4 (quatro) tijolos de cocaína, de modo que a minorante deve ser mantida no mínimo legal”. 
    11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator